Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701727-91.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VITOR DIAS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE OBJETOS DE VALOR EM PODER DA VÍTIMA. CRIME COMPLEXO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se o roubo de crime complexo, tem-se por iniciada a execução do delito tão logo praticada a violência ou grave ameaça à vítima, circunstância que impossibilita o reconhecimento de crime impossível. Assim, a ausência de bens de valor em poder da vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso, diante da impropriedade absoluta do objeto, aplicável a teoria objetiva-temperada e o consequente acolhimento da tese de crime impossível; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, argumentando ser descabida a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, uma vez atendidos os requisitos para o estabelecimento de regime mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso II, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ocorrência de crime impossível. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: “Em recurso especial não é possível o reexame fático-probatório, por vedação do verbete n. 7 da Súmula do STJ, não sendo viável, por isso, analisar a tese de absolvição por ausência de prova de autoria e materialidade delitiva, ou ainda pela absoluta improbidade do objeto da conduta delitiva (crime impossível)." (AREsp 2.284.621, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/3/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial, quanto à tese de violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, estes do CP. Também quanto ao ponto, imprescindível o reexame dos fundamentos de natureza fático-probatória acerca da higidez da sentença no que se refere à fixação do regime inicial para cumprimento de pena, incidindo, assim, o sobredito veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012